Tribunal: TJES
Processo: 5000177-64.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000177-64.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA ROCHA DE ALMEIDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12/07/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000177-64.2021.8.08.0026

RECORRENTE: MARTA ROCHA DE ALMEIDA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. MEDICAMENTO RECONHECIDO PELA ANVISA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESTADUAL. ENTES PÚBLICOS COMPETENTES, DE FORMA ISOLADA OU CONJUNTAMENTE.
RE 855178, STF. TEMA 793. IAC NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 188002 - SC (2022/0128837-2).
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, a parte autora, ora Recorrente, em razão do medicamento Galvos-met, 850 mg, não ser padronizado pela REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e pela REMEME (Relação de Medicamentos Excepcionais e Essenciais), ajuizou a presente demanda, visando o recebimento do fármaco.

Nas razões recursais, sustentou a competência do Juizado Especial, alegando que não há litisconsorcio passivo necessario entre os tres entes federados, razão pela qual alega que não há de se falar em obrigatoriedade da União em figurar como ré na ação. Por fim, pugnou pelo julgamento imediato do mérito do presente Recurso, pela Teoria da Causa Madura, uma vez que não há necessidade de mais provas, eis que as presentes são suficientes.

De início, registro que as razões recursais merecem prosperar.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo estes cooperarem, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI).

Em sede de Recurso Extraordinário (RE 855178 ED), o Supremo Tribunal Federal (Tema 793), em 23/05/2019, decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

À vista disto, a necessidade de presença da União no polo passivo – isoladamente ou em conjunto com os demais entes públicos – é limitada à hipótese de fornecimento de remédios sem registo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que não vislumbro no caso em concreto, vez que o remédio em questão, conforme o PARECER TÉCNICO NAT/TJES Nº 135/2021 (ID 2415488), é registrado pela Agência:

(...) Galvus Met® (Vildagliptina + metformina) 850 mg: segundo a bula do medicamento registrada na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), é um inibidor potente e seletivo da dipeptidil-peptidade-4 (DPP-4) usada para tratar pacientes com diabetes mellitus tipo 2, cuja condição não pode ser controlada pela dieta e exercícios sozinhos.

Ademais, em matéria semelhante ao caso dos autos, o IAC no Conflito de Competência nº 188002 - SC (2022/0128837-2) discutido pelo C. STJ, delimitou sobre essa tese controvertida:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PROPOSTA. ACOLHIMENTO.

1. Trata-se de proposta de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015, em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária
que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

2. A instauração do presente incidente visa unicamente decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência o processo adequado para dirimir a questão de direito processual controvertida, sem que haja necessidade de adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) – ainda que a discussão se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam – nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, matérias que devem ser analisadas no bojo da ação ordinária.

3. Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.

4. Proposta de julgamento do tema mediante a sistemática do incidente de assunção de competência acolhida.

Ocorre que, em atenção à discussão supra da Corte Superior sobre a competência do caso dos autos, observando o princípio da segurança jurídica, fora submetida questão de ordem, que entendo bastante pertinente, uma vez que determinou, de forma expressa, que até o julgamento definitivo do referido incidente de assunção de competência (IAC),
“(...) o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual.”

Portanto, em obediência ao que à questão de ordem do STJ no referido IAC, vislumbro ser plenamente possível o ajuizamento da presente demanda no Juizado Especial de Fazenda Pública Estadual.

ISTO POSTO, declaro a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda em apreço e anulo a sentença.

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.